Tribunal: TJMT
Processo: 1012665-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012665-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), GENY MARIA DA SILVA - CPF: 010.611.061-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO

E CIRURGIA – RETINOPATIA DIABÉTICA E CATARATA –

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – LAUDO MÉDICO
–
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –

FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos e cirurgias, algumas de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002514-52.2021.8.11.0013, proposta por Geny Maria da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a fim de determinar aos réus que providenciem, imediatamente, cirurgia de Vitrectomia via pars plana (VVPP), retirada de óleo de silicone e facoemulsificação +implante lente intraocular + injeção intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia) no olho esquerdo, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas.

O Agravante alega que,
in casu
, encontra-se evidenciado o fenômeno da judicialização da saúde, pois o Agravado pretende, socorrendo-se do Poder Judiciário, obter tratamento privilegiado em detrimento de toda coletividade.

Afirma que o Município não tem condições de arcar com todas as obrigações, e que o Estado de Mato Grosso ou a União devem obrigatoriamente ser responsabilizados pelos seus, e, no caso, o procedimento pleiteado na inicial é de alto custo, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a previsão de bloqueio
on line
, em caso de descumprimento da obrigação, é prescindível, porque existem outros meios coercitivos eficazes, para garantir o tratamento médico.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99084486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (id. 100006464).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Geny Maria da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a disponibilização de cirurgia de Vitrectomia via pars plana (VVPP), retirada de óleo de silicone, facoemulsificação, implante de lente intraocular

e injeção intravítreas de antigênico (aflibercept–Eylia) no olho esquerdo, em favor da paciente, conforme a prescrição médica, em razão de ter sido diagnosticada com Retinopatia Diabética Proliferativa grave e catarata corticonuclear, grau 3, em ambos os olhos, e que a demora no tratamento poderá levá-la à cegueira irreversível, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Isabela da Costa Soares Martins, CRM/MT 7051 (id. 94523460).

Inegável, portanto, a necessidade da paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação de sua realização, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO
– DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Outrossim, verifico que um dos tratamentos pleiteados, refere-se ao medicamento, Aflibercept (Eylia), que não é incorporado ao SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento Aflibercept (Eylia), que não é disponibilizado pelo SUS, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Assim, a parte Agravante deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Quanto à repartição de competências, oportuno registrar que não se desconhece a tese fixada, no Tema 793 do STF; contudo, entendo que, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, qualquer que seja o ente demandado.

Nesse sentido é a interpretação do STJ:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nesse passo, excluir a responsabilidade do ente municipal implicaria em contrariar as normas constitucionais que determinam que o Estado (
lato sensu
) deve assegurar o direito à saúde.

Como dito,
in casu
, o objetivo principal da prestação jurisdicional é assegurar o tratamento médico ao paciente, de modo que, posteriormente, caso haja necessidade, o eventual pagamento das despesas efetuadas pela municipalidade poderá ser revisto e, se for o caso, ressarcido.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pela responsabilidade do município, quanto à obrigação de fazer, postulada nos autos.

Com relação à possibilidade de bloqueio judicial, verifico que não assiste razão à Agravante, porque tal penalidade, sequer foi fixada pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021